Tribunal: TJDFT
Processo: 0005665-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0005665-31.2014.8.07.0003 EMBARGANTES: DAMIÃO DA SILVA DIAS, IOLANDA ALVES FILGUEIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por DAMIÃO DA SILVA DIAS e OUTRA (ID 40999374). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031